Tribunal: TJPA
Processo: 0009702-90.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009702-90.2011.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ - ACEPA

APELADO: LUANA DO ROSARIO LIRA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0009702-90.2011.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (

6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ - ACEPA

ADVOGADOS: LAYS SOARES RODRIGUES – OAB/PA 20.288, IGOR FONSECA DE MORAES – OAB/PA 26.113 E CAROLINE FIGUEIREDO LIMA – OAB/PA 24.933

APELADO: LUANA DO ROSÁRIO LIRA OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Associação Cultural e Educacional do Pará (ACEPA) contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que indeferiu pedido de bloqueio de cartões de crédito da executada Luana do Rosário Lira Oliveira e determinou o arquivamento da execução de título extrajudicial. A apelante sustentou: (i) a inexistência de bens penhoráveis localizados por diligências via Renajud e Sisbajud; (ii) o equívoco no indeferimento da medida atípica; e (iii) a impropriedade da ordem de arquivamento dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão: (i) se o bloqueio de cartões de crédito da devedora, como medida executiva atípica, é admissível à luz do artigo 139, IV, do CPC; e (ii) se a sentença deve ser cassada por violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 139, IV, do CPC/2015 legitima a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados os requisitos de subsidiariedade, proporcionalidade e razoabilidade, e esgotadas as vias típicas de constrição patrimonial, como as diligências realizadas via Sisbajud, Renajud e Infojud.

4.

A jurisprudência do STJ e do TJPA autoriza o uso de medidas atípicas, incluindo bloqueio de cartões de crédito, desde que o devedor apresente indícios de ocultação de patrimônio e que o procedimento seja realizado sob contraditório, visando à eficácia da execução e à satisfação do crédito.

5.

A sentença recorrida violou os artigos 9º e 10º do CPC/2015, ao indeferir diretamente a medida sem oportunizar à parte exequente a indicação de outras providências, configurando
error in judicando
e afronta ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O artigo 139, IV, do CPC/2015 permite a adoção de medidas executivas atípicas quando frustradas as vias típicas de execução, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e contraditório.

2.

É nula a sentença que indefere medida atípica sem oportunizar à parte exequente a indicação de alternativas constritivas, em afronta aos artigos 9º e 10º do CPC e ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.627.209/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 01/07/2024; TJPA, AgInt em AI nº 0800456-13.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25/06/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0009702-90.2011.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (

6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ - ACEPA

ADVOGADOS: LAYS SOARES RODRIGUES – OAB/PA 20.288, IGOR FONSECA DE MORAES – OAB/PA 26.113 E CAROLINE FIGUEIREDO LIMA – OAB/PA 24.933

APELADO: LUANA DO ROSÁRIO LIRA OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém- Pará, que indeferiu a medida atípica de bloqueio dos cartões de crédito e, em sequência, determinou o arquivamento da execução do título extrajudicial. ( PJe ID 8418760, páginas 1-4/PJe ID 8418764, páginas 1-2).

As razões recursais aludem

os seguintes argumentos:

-bens penhoráveis não encontrados em nome de
LUANA DO ROSÁRIO LIRA OLIVEIRA
em diligências

Renajud e Sisbajud
;

-
indeferimento equivocado quanto à adoção da medida atípica – bloqueio de cartão de crédito e

-ordem de arquivamento dos autos equivocado.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID 8418775, Páginas 1-5/ PJe ID 8418783, Página 1)

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID

8418853 – Página

2).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0009702-90.2011.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (

6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ - ACEPA

ADVOGADOS: LAYS SOARES RODRIGUES – OAB/PA 20.288, IGOR FONSECA DE MORAES – OAB/PA 26.113 E CAROLINE FIGUEIREDO LIMA – OAB/PA 24.933

APELADO: LUANA DO ROSÁRIO LIRA OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de

Apelação

Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Inicio o voto destacando recente

julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS
.
ART. 139, IV, DO CPC/15
. CONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 5.941/DF.
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS
, INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA, À LUZ DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser legítima a adoção de medidas executivas indiretas, com base no artigo 139, IV, do CPC/15, temporariamente, após o esgotamento dos meios ordinários e típicos, dada a subsidiariedade do instituto, sempre sob o crivo do contraditório e desde que o devedor possua indícios de ocultação de patrimônio, visto que o intuito é impedir a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens
.

2. É possível, excepcionalmente, deixar de aplicar o direito à espécie quando, para isso, depender de análise de matéria fática, com o retorno dos autos à origem.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.627.209/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.) O destaque é meu.

Em repetição: As medidas executivas atípicas autorizadas pelo art. 139, IV do CPC são devidas ante a frustração das vias típicas constritivas, nesta compreendendo as diligências confeccionadas através do

Sisbajud, Renajud, Infojud e
Sniper.

Dentre as medidas executivas atípicas se destacam o bloqueio da CNH – Carteira Nacional de Habilitação, Passaportes

e Cartões de Crédito,

por um dado tempo, ante a inércia do devedor em cumprir a obrigação antes assumida perante seu cedor.

Nesse sentido, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA recentemente decidiu:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MEDIDAS ATÍPICAS DE CONSTRIÇÃO
. BLOQUEIO DA CNH, PASSAPORTE E USO DE CARTÕES DE CRÉDITO POR UM TEMPO DE TRÊS ANOS. AUTORIZAÇÃO ASSENTADA NO ARTIGO 139, IV DO CPC.
INÉRCIA DOS EXECUTADOS EM PAGAR OU COMPOR O DÉBITO EXEQUENDO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS VIA SISBAJUD, RECEITA FEDERAL E RENAJUD, QUE RESTARAM FRUSTRADAS. ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE CIVIL DESMORALIZADA
. ACERTO DO JULGADOR PRIMEVO. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800456-13.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/06/2024 ) Negritado em seu original.

Dessarte, por força do princípio devolutivo, entendo que a sentença combatida é nula de pleno direito por
error in judicando
:

A uma. Fere os ditames dos artigos 9º e 10º do CPC, porque entendeu por indeferir a medida atípica de constrição – bloqueio de cartões de crédito de
LUANA DO ROSÁRIO LIRA OLIVEIRA
– em sede de sentença, impedindo que o Apelante aponte outras medidas atípicas.

A duas. Afronta o princípio do devido processo legal dado que o indeferimento da medida atípica constritiva enseja a manifestação do Litigante à estabilização da decisão e não imediata prolação de sentença. e

A três. Desencontra os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

Portanto, tenho por conhecer e dar provimento
ao Recurso de Apelação Cível para cassar a sentença combatida segundo fundamentação acima delineada.

Os autos do processo devem retornar ao magistrado para que oportunize ao

Apelante a indicação de outras medidas executivas atípicas conforme texto legal.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 11/12/2024